Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Embargos declaratórios visando a reforma do acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de ter ocorrido omissão no julgamento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do art. 1.013 do CPC.
5. O acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo qualquer omissão.
6. O colegiado analisou a situação jurídica das pessoas envolvidas na relação processual, sobressaindo entendimento de que, embora tenha sido realizado contrato de Cessão de Direitos sobre Banca de Revista, não foi colacionado qualquer documento com o condão de evidenciar a autorização do Poder Executivo Distrital, acerca da transferência da Permissão/Concessão de Uso, motivo pelo qual impede-se o reconhecimento da cessão de direito, posto que é expressamente afastada tal prerrogativa sem autorização do Poder Executivo.
IV. Dispositivo e tese.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.”